Tribunal: TJDFT
Processo: 0710275-51.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Número do processo: 0710275-51.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ANA JAILSA BATISTA DO VALE D E C I S Ã O Homologo a desistência da presente apelação, conforme requerido na petição ID 31026390, e extingo o procedimento recursal. Intimem-se as partes e baixem-se os autos ao juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2021 16:18:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora